Tribunal: STF
Processo: AI 374465
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO
REAJUSTAMENTO DO VALOR DO PRÊMIO MENSAL PAGO A TÍTULO DE SEGURO-
SAÚDE, BEM COMO À COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL COM BASE NA PROVA
DOS AUTOS, NA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, das Súmulas 279 e 454 desta Corte.
Agravo desprovido.